Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS. DEVOLUÇÃO AO FINAL DAS ATIVIDADES DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CABIMENTO. PERCENTUAL SUPERIOR A 10%. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp. n. 1.119.300/RS, entre outros, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, ratificou interpretação no sentido de que a previsão de restituição das parcelas, em caso de desistência ou exclusão de consórcio, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo se coaduna com a natureza da atividade consorcial, não sendo tal disposição incompatível com o Código de Defesa do Consumidor.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à necessidade de cobrança da taxa de administração - referente à cota de consorciado desistente - de forma proporcional ao período em que esteve vinculado ao grupo, por não ser possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor e enriquecimento sem causa da ré.

3. A taxa de administração estabelecida em percentual superior a 10% (dez por cento) não se mostra abusiva ou ilegal, porquanto as administradoras de consórcio não estão limitadas a patamar específico, na linha da Jurisprudência consolida do C. STJ (Súmula 538), não se havendo falar em ofensa aos princípios da boa-fé contratual e onerosidade excessiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.